Tribunal: TJDFT
Processo: 0718496-73.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL NÃO CONFIGURADA. MULTA PROTELATÓRIA INDEFERIDA. EMBARGOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar apelação cível, reconhece a prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória da Administração Pública em Tomada de Contas Especial, determina o encerramento dos processos administrativos e a retirada de restrições em sistema governamental, além de fixar honorários advocatícios por razoabilidade e proporcionalidade.
2. O embargante sustenta contradição pela suposta aplicação retroativa de instrução normativa superveniente, omissão quanto à suspensão do prazo prescricional prevista em decreto federal, inaplicabilidade de precedente do Supremo Tribunal Federal e requer efeitos infringentes, bem como o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.
3. A parte embargada suscita, em contrarrazões, o não conhecimento dos embargos por ausência de vícios, inovação recursal e requer a aplicação de multa por caráter protelatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há quatro questões em discussão: (i) definir se os embargos de declaração são admissíveis diante da alegada ausência de vícios do art. 1.022 do CPC; (ii) estabelecer se os argumentos apresentados configuram inovação recursal; (iii) verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão quanto à prescrição administrativa; e (iv) definir se é cabível a aplicação de multa por caráter protelatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A verificação da existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material constitui matéria de mérito dos embargos de declaração, não impedindo o conhecimento do recurso, razão pela qual é rejeitada a preliminar de não conhecimento. 6. Os argumentos deduzidos nos embargos guardam relação direta com a controvérsia já apreciada, limitando-se ao desenvolvimento de fundamentos jurídicos para provocar pronunciamento expresso do órgão julgador, inclusive para fins de prequestionamento, o que afasta a alegação de inovação recursal. 7. O acórdão embargado enfrenta de forma clara e fundamentada a prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória, reconhecendo a paralisação do procedimento administrativo por período superior a cinco anos sem atos efetivos de impulso, caracterizando inércia administrativa incompatível com os princípios da segurança jurídica e da duração razoável do processo. 8. A referência à Instrução Normativa no 5/2022 da Controladoria Geral do Distrito Federal não constitui fundamento exclusivo nem aplicação retroativa da norma, mas parâmetro interpretativo e reforço argumentativo de entendimento já consolidado, com respaldo no Decreto no 20.910/1932 e na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e deste Tribunal. 9. A tese de suspensão automática do prazo prescricional pelo simples trâmite formal da Tomada de Contas Especial é afastada, pois o acórdão reconhece a ausência de atos efetivos de apuração e responsabilização por quase dez anos, o que inviabiliza a incidência do art. 4o do Decreto no 20.910/1932 no caso concreto. 10. A menção ao Tema 899 do Supremo Tribunal Federal tem por finalidade afastar a compreensão de imprescritibilidade da pretensão ressarcitória, reafirmando a submissão da atuação sancionadora e ressarcitória da Administração a limites temporais, sem confundir a fase administrativa com a execução de decisão de Tribunal de Contas. 11. A pretensão do embargante revela mero inconformismo com a solução adotada, buscando rediscutir o mérito do julgamento, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos de declaração. 12. A simples interposição dos embargos é suficiente para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária manifestação expressa sobre todos os dispositivos invocados. 13. Não se evidencia caráter manifestamente protelatório na oposição dos embargos, configurando exercício regular do direito de defesa, o que afasta a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE 14. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Pedido de aplicação de multa indeferido.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. O reconhecimento da prescrição administrativa fundado em inércia prolongada da Administração não implica aplicação retroativa de norma superveniente quando esta é utilizada apenas como reforço interpretativo. 3. A paralisação do procedimento administrativo por período superior a cinco anos, sem atos efetivos de apuração ou responsabilização, afasta a tese de suspensão automática do prazo prescricional. 4. A multa por embargos protelatórios exige demonstração inequívoca do intuito procrastinatório.”
Dispositivos relevantes citados: art. 1.022; art. 1.025; art. 1.026, § 2o; art. 85, § 8o, do CPC; art. 4o do Decreto no 20.910/1932; art. 5o, inciso XXXVI e LXXVIII, da CF; art. 6o da LINDB.
Jurisprudência relevante citada: STF: RE 636.886 (Tema 899); MS 31.667 AgR; ACO 2988 ED; Rcl 51496 AgR. STJ: REsp 1.850.512 (Tema 1076).